Tribunal: TJBA
Processo: 8001611-97.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001611-97.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: ELEANDRO BATISTA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que, em Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de uma dívida de R$ 4.269,33, apurada com base em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposto desvio de energia, e a condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na unilateralidade do procedimento administrativo e na ausência de provas da fraude imputada ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do débito por recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária e a configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança e da posterior suspensão do serviço essencial. Discute-se, ainda, a razoabilidade do valor fixado para a indenização.

III. Razões de decidir
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária, sem a demonstração de que foi oportunizado ao consumidor o efetivo acompanhamento da vistoria, não possui, por si só, força probatória para comprovar a fraude e fundamentar a cobrança do débito recuperado. 4. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, e, diante da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, cabia à concessionária comprovar a regularidade do procedimento e a autoria da irregularidade, o que não ocorreu nos autos. 5. A cobrança de valor expressivo, baseada em fraude não comprovada, e a subsequente interrupção de serviço público essencial, como a energia elétrica, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral, que surge do próprio fato ilícito (
in re ipsa
). 6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e punitivo-pedagógica da medida. No caso, o montante arbitrado na sentença mostrou-se excessivo, sendo necessária a sua adequação às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), produzido de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sem a comprovação de que foi oportunizado ao consumidor o acompanhamento do procedimento, não constitui prova suficiente para a imputação de débito por recuperação de consumo. 2. A cobrança indevida, fundada em irregularidade não comprovada, somada à suspensão do fornecimento de serviço essencial, configura dano moral passível de indenização. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se às especificidades do caso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001611-97.2023.8.05.0172 em que figuram como parte(s) recorrente(s) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e parte(s) recorrida(s) ELEANDRO BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas no tocante à redução da indenização do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a Sentença nos seus demais termos.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA